Tribunal: TJSP
Processo: 1013123-36.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional - Cédula de crédito bancário firmada em 03/02/2018 - Improcedência - Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada - Contrato CCB com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal e método composto – Legalidade e regularidade (Súmula STJ 541) – Tarifas de avaliação do bem (TAG ou

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional - Cédula de crédito bancário firmada em 03/02/2018 - Improcedência - Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada - Contrato CCB com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal e método composto – Legalidade e regularidade (Súmula STJ 541) – Tarifas de avaliação do bem (TAG ou TAB) e de registro de contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto - Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do REsp repetitivo no 1.578.553/SP – Alegação de não prestação de serviço de avaliação – Inovação recursal - Registro de contrato provado por documentos do órgão de trânsito (Resolução CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1361, § 1o) – Valores que não encerram onerosidade excessiva – Regularidade da contratação e cobrança - Seguro Prestamista - Ausência de vício – Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP - Validade da contratação e cobrança – Tarifa de cadastro e Capitalização Parcela Premiável não previstas no contrato – Multa de 2% em conformidade como CDC, art. 52, § 1o - IOF - Possibilidade de cobrança pela aplicação da Lei 8.894/94, art. 3o, I - Exegese do recurso repetitivo no 1.251.331-RS - Sentença mantida - Recurso desprovido na parte conhecida, e majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e o NCPC, art. 98, §3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618965
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013123-36.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante CARLOS
MOREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento, e majoraram os
honorários advocatícios, com observação, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013123-36.2019.8.26.0405 -Voto no 14787 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
2
Apelação no 1013123-36.2019.8.26.0405
Apelante (s): Carlos Moreira da Silva (Justiça Gratuita)
Apelado (a, s): Banco Bradesco Financiamentos S/A
Comarca: Osasco - 8a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Wilson Lima da Silva
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14787
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional - Cédula de
crédito bancário firmada em 03/02/2018 - Improcedência -
Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada -
Contrato CCB com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de
juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal e
método composto Legalidade e regularidade (Súmula STJ 541)
Tarifas de avaliação do bem (TAG ou TAB) e de registro de
contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade
de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto -
Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do REsp repetitivo
no 1.578.553/SP
Alegação de não prestação de serviço de
avaliação Inovação recursal - Registro de contrato provado por
documentos do órgão de trânsito (Resolução CONTRAN
320/2009, e CC, art. 1361, § 1o) Valores que não encerram
onerosidade excessiva Regularidade da contratação e cobrança -
Seguro Prestamista - Ausência de vício Tese 2.2, firmada no
REsp repetitivo no 1.639.320/SP - Validade da contratação e
cobrança Tarifa de cadastro e Capitalização Parcela Premiável
não previstas no contrato Multa de 2% em conformidade como
CDC, art. 52, § 1o - IOF - Possibilidade de cobrança pela aplicação
da Lei 8.894/94, art. 3o, I - Exegese do recurso repetitivo no
1.251.331-RS - Sentença mantida - Recurso desprovido na parte
conhecida, e majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85,
§11), observada gratuidade de justiça e o NCPC, art. 98, §3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 03/04/2020 (fls. 129/130), de relatório adotado, que julgou improcedente ação
revisional de contrato bancário, condenando o autor a pagar as custas e despesas do
processo, além de honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013123-36.2019.8.26.0405 -Voto no 14787 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
3
gratuidade de justiça.
O autor apela (fls. 131/138) alegando, em síntese, abusividade das
tarifas de cadastro, registro de contrato, e de avaliação do bem, do seguro de proteção
financeira, e da parcela “premiável”; que os juros capitalizados mensalmente são ilegais;
que a multa de mora não pode ser superior a 2% do saldo devedor; e, que o IOF caracteriza
“bis in idem” tributário. Pede provimento para reversão do julgado.
Contrarrazões às fls. 143/154, com preliminar de violação à
dialeticidade recursal.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
1o/06/2020, é tempestiva e isentada de preparo (fls. 43).
Rejeito a preliminar suscitada no sentido de violação ao princípio
da dialeticidade.
O autor sucumbiu da sentença, tendo recorrido com vistas a obter
provimento integral do seu pedido inicial, articulando as razões dessa sua pretensão.
Restou cumprida a regra constante no artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil de
2015, não havendo qualquer óbice ao conhecimento do recurso.
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”, de modo que os princípios de
proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual, inclusive para revisão
de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC, e autorizam ingerência
judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada “relativização do pacta
sunt servanda”.
A incidência do CDC não implica automática revisão contratual,
exigindo exame também diante da legislação bancária e da comum.
A ação tem por objeto revisão de cédula de crédito bancário com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013123-36.2019.8.26.0405 -Voto no 14787 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
4
garantia de alienação fiduciária firmada em 03/02/2018, mediante pagamento de parcelas
mensais e fixas. A taxa de juros mensal é de 1,53%, a taxa anual de 19,95%, e o CET anual
de 27,64% (fls. 74/77).
Não há demonstração de abusividade da taxa de juros
remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem
qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras
amostras de outros integrantes do segmento.
E são legais juros remuneratórios superiores ao percentual de 12%
a.a. por inaplicável esse limite previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933, art. 1o) na
exegese da Lei de Reforma Bancária (Lei no 4.595/64), recepcionada na CF/1988 como lei
complementar, de constitucionalidade reconhecida na ADIn 4-7/DF por não outorgada
nova lei do Sistema Financeira Nacional, conforme previsão no ADCT, art. 192, e pelas
mesmas razões por revogado na EC 40/2003 esse percentual também previsto no § 3o, tal
qual reconhecido pelo C. STF na Súmula 648 e Súmula Vinculante 7, remanescendo o
assentado na Súmula 596 e Súmula STJ 382.
No mais, não há ilegalidade, abusividade, ou onerosidade
excessiva.
E, nesse sentido, há posicionamento do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, conforme ementa abaixo descrita, relativa a recurso julgado no regime dos
recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C):
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES
REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM
DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013123-36.2019.8.26.0405 -Voto no 14787 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
5
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os
juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa de juros
compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada.” - “A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”. 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a
Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com
quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a
cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de
inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das
cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em
parte e, nessa extensão, provido” (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012,
DJe 24/09/2012) (g).
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. STJ sumulou:
Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013123-36.2019.8.26.0405 -Voto no 14787 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
6
No caso, a mera circunstância de a taxa de juros mensal
multiplicada por doze não corresponder à taxa anual evidencia a adoção do método de
cálculo de juros compostos e não ilegal, indevida, ou onerosa capitalização geradora de
anatocismo condenado.
Veja-se entendimento de contrato similar:
“Acerca da taxa de juros capitalizados, a Segunda Seção adotou, para
os efeitos do art. 543-C do CPC, o entendimento de que 'A capitalização
de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada' (2a Seção, REsp 973.827/RS,
acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). No caso dos autos,
houve previsão de taxa mensal de 2,44% e de taxa efetiva anual de
33,59% (fl. 117). Dessa forma, legítima a cobrança da taxa efetiva anual
de juros remuneratórios, tal como convencionada”. (STJ - AgRg no
REsp 1.196.403/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti - Julgado em 26
de fevereiro de 2013). (g)
Ademais, para o pagamento foram previstas parcelas de valor fixo,
não se cogitando igualmente da ocorrência de ilegal, indevida, ou onerosa capitalização de
juros.
Nesse sentido, transcreve-se parte integrante do recurso acima
mencionado:
“1.5 Existência do anatocismo e a prática dos juros compostos.
Entendido o anatocismo tal como foi caracterizado, ele somente existiria se após o
vencimento de uma operação o credor cobrasse juros sobre os juros vencidos e não pagos.
Vamos esclarecer melhor essa questão como exemplo de um empréstimo de R$ 1.000,00
para ser quitado por R$ 1.225,00 no final de 9 meses. O anatocismo somente ocorreria se
após o vencimento, e num prazo inferior a 12 meses, o credor cobrasse juros também
sobre os juros de R$ 1.225,00. É importante também observar a seguinte questão: o que
muda para o devedor ou credor saber, que no exemplo mencionado, a operação custa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013123-36.2019.8.26.0405 -Voto no 14787 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
7
2,5% ao mês se calculada a juros simples ou 2,28% se calculada a juros compostos? Para
efeitos legais, os dados relevantes são o valor do empréstimo, o valor de resgate e o
vencimento; entendo que o critério utilizado para obtenção do valor dos juros é
absolutamente secundário!' (extraído do trabalho 'Conflitos Judiciais Envolvendo
Conceitos Básicos de Matemática Financeira')”.
Em relação à cobrança de tarifa de cadastro e à capitalização
“parcela premiável”, não há previsão no contrato, seguindo o recurso não conhecido
nessas matérias.
A cobrança das tarifas de avaliação do bem (TAG ou TAB) e de
registro de contrato segue o entendimento sedimentado pelo C. STJ no REsp no
1.578.553/SP (2016/0011277-6), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
julgado em 28 de novembro de 2018, na forma dos artigos 1.036 e 1.040, ambos do Código
de Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos), cuja ementa segue transcrita:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA
A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das Documento: 84707814 - EMENTA / ACORDÃO -
Site certificado - DJe: 06/12/2018 Página 1 de 3 Superior Tribunal de
Justiça relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013123-36.2019.8.26.0405 -Voto no 14787 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
8
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da
tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”. (g).
O registro de contrato/gravame é providência necessária para
informar a existência da alienação fiduciária no prontuário do veículo perante o órgão de
trânsito, nos termos da Resolução CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1361, § 1o. O registro
da alienação fiduciária está comprovado pela cópia do CRLV (fls. 29). E o valor cobrado
de R$ 356,40 (fls. 76) não é abusivo, obstando vantagem exagerada por onerosidade
excessiva, ausente violação do CDC, art. 51, IV, e § 1o, III.
Em relação à tarifa de avaliação do bem não houve alegação na
petição inicial de que o serviço não foi prestado, tratando-se de inovação recursal.
Ademais, verifica-se que o valor de R$ 450,00 não é abusivo.
Em relação à cobrança de seguro de proteção
financeira/prestamista, a questão segue o entendimento sedimentado no REsp no
1.639.320/SP (2016/0307286-9), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
julgado em 12 de dezembro de 2018, na forma do artigo 1.036 e 1.040, ambos do Código
de Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos), que abaixo se transcreve:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013123-36.2019.8.26.0405 -Voto no 14787 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
9
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse
do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (g).
No caso, o apelante se limita a afirmar a abusividade na cobrança
do seguro. Não houve comprovação, no entanto, de que fora compelido ou coagido a
contratar o seguro e com a seguradora indicada pela instituição financeira. Nenhuma
ressalva fez no contrato ou praticou algum ato pessoal de que não concordava com a
cláusula. A corroborar é o fato de que não exercitou direito de arrependimento como
previsto no CDC, art. 49. Válida, portanto, resulta enfocada contratação.
Verifica-se que a multa de mora está prevista em 2%, não havendo
abusividade, pois em conformidade com o CDC, art. 52, § 1o.
Por fim, a cobrança do IOF é legal e devida, pois o autor é
contribuinte do imposto, na qualidade de tomador de crédito, nos termos do artigo 3o, I, da
Lei no 8.894/94. O financiamento do valor do IOF para pagamento parcelado juntamente
com o valor da parcela do financiamento é legal, consoante entendimento sedimentado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013123-36.2019.8.26.0405 -Voto no 14787 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
10
os efeitos do CPC, artigo 543-C, no REsp Repetitivo número No 1.251.331 - RS
(2011/0096435-4); Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI; j. 28 de agosto de
2013; STJ, vencedora a tese de que: “3. Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
O acórdão conta com a seguinte ementa:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOESPECIAL. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.
MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS.
CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA
DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES.
MÚTUO
ACESSÓRIO
PARA
PAGAMENTO
PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
(IOF). POSSIBILIDADE.” (g).
Rejeito, portanto, a alegação de ilegalidade e abusividade da
cobrança do referido imposto, inclusive por embutido no valor total financiado.
A sentença segue mantida também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, e por
apresentadas contrarrazões, majoro os honorários advocatícios para 15%, observada
gratuidade de justiça e o NCPC, art. 98, § 3o.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013123-36.2019.8.26.0405 -Voto no 14787 - LMCP/LSN/DRG/FCSO/GC/GR
11
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
na parte conhecida, majorados honorários advocatícios, observada gratuidade de justiça e
o NCPC, art. 98, § 3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)